Tribunal: TJDFT
Processo: 0710960-06.2022.8.07.0010
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0710960-06.2022.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ANTONIO VILBERTO RODRIGUES DA CRUZ RECORRIDO: ELZA BATISTA NUNES DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. RELAÇÃO ENTRE PROPRIETÁRIA E ADMINISTRADORA DE IMÓVEL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL REJEITADA. DOMICÍLIO DO RÉU. ART. 4o, I E III, LEI 9.099/95. CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. DISTRATO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, tempestivo e dispensado o preparo do requerido ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, o qual defiro, nos moldes do art. 99, § 3.o do CPC à míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência. Contrarrazões apresentadas – ID 49530338. Pretensão condenatória de cobrança, em virtude de falha na prestação de serviço de administração de imóvel para locação. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido. 2. Preliminar. Incompetência territorial. Cláusula de Eleição de foro. Ineficácia. Na forma do artigo 4o, inciso I e III, da Lei 9099/1995, o Juizado Especial Cível é competente para ações propostas no domicílio do autor ou do réu. A ação foi proposta na circunscrição judiciária de Santa Maria. Ainda que haja cláusula de eleição de foro em Brasília, a autora reside no Núcleo Bandeirante e o réu possui domicílio no Jardim Botânico (ID 49530255). O reconhecimento da incompetência territorial deve ser adotado em situações especiais, quando restar demonstrado prejuízo à defesa. Fora destas hipóteses, deve ser prestigiado o interesse do jurisdicionado, especialmente quando se trate de consumidor. (Acórdão n. 710945, 20130910063348ACJ, Relator: ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ, 2a Turma). Preliminar que se rejeita. 3. Quanto ao contrato ajustado, afirma que a cláusula X estabelece que o administrador forneceria assistência jurídica necessária, por meio de advogados, nas ações de cobrança ou despejo por falta de pagamento ou para uso próprio. 4. Restou comprovado pela recorrida o efetivo prejuízo causado pela inexecução do contrato, pois a cláusula é liame causal que justifica a pretensão indenizatória, ao ser obrigada a contratar advogado para reaver o imóvel. Cláusula contratual flagrantemente descumprida pelo recorrente, impondo custo indevido à recorrida. 5. A pretendida reparação pelos custos com advogado merece, assim, prosperar. Sentença mantida pelos próprios fundamentos 6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais cuja exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade de justiça deferida. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões. 7. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.” “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte requerida, em que se questiona acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal. 2. Recurso próprio e tempestivo (ID 52514861). Não se sujeitam a preparo, nos termos do art. 1.023 do CPC/15. 3. O acórdão proferido por esta Turma negou provimento ao recurso inominado interposto pelo requerido/embargante. 4. Em síntese, o embargante alega que o acórdão embargado é omisso, destacando-se: a não consideração das cláusulas contratuais que especificam a responsabilidade do contratante/locador pelo pagamento de custas processuais e outras despesas em determinadas ações; a falta de discussão sobre a aplicação dessas cláusulas; a omissão quanto à ausência de comprovação de despesas advocatícias pela parte contratante; e a não abordagem da natureza não consumerista do contrato em questão, argumentando contra a aplicação das prerrogativas de relação de consumo. 5. Impugnação apresentada (ID 52701272). 6. Os embargos de declaração buscam sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda erro material, que podem acometer a decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). 7. No caso dos autos, todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, inexistindo as alegadas omissões entre os fundamentos adotados na decisão e a sua conclusão. Com efeito, o acórdão recorrido enfrentou as questões abordadas nos embargos de declaração, pois informou expressamente que "(...) 2. Preliminar. Incompetência territorial. Cláusula de Eleição de foro. Ineficácia. Na forma do artigo 4o, inciso I e III, da Lei 9099/1995, o Juizado Especial Cível é competente para ações propostas no domicílio do autor ou do réu. A ação foi proposta na circunscrição judiciária de Santa Maria. Ainda que haja cláusula de eleição de foro em Brasília, a autora reside no Núcleo Bandeirante e o réu possui domicílio no Jardim Botânico (ID 49530255). O reconhecimento da incompetência territorial deve ser adotado em situações especiais, quando restar demonstrado prejuízo à defesa. Fora destas hipóteses, deve ser prestigiado o interesse do jurisdicionado, especialmente quando se trate de consumidor. (Acórdão n. 710945, 20130910063348ACJ, Relator: ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ, 2a Turma). Preliminar que se rejeita.(...) 3. Quanto ao contrato ajustado, afirma que a cláusula X estabelece que o administrador forneceria assistência jurídica necessária, por meio de advogados, nas ações de cobrança ou despejo por falta de pagamento ou para uso próprio. 4. Restou comprovado pela recorrida o efetivo prejuízo causado pela inexecução do contrato, pois a cláusula é liame causal que justifica a pretensão indenizatória, ao ser obrigada a contratar advogado para reaver o imóvel. Cláusula contratual flagrantemente descumprida pelo recorrente, impondo custo indevido à recorrida. 5. A pretendida reparação pelos custos com advogado merece, assim, prosperar. Sentença mantida pelos próprios fundamentos (...)". 8. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material. A ausência dos vícios apontados pelo embargante (omissão) indica que o seu interesse é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na sentença e que não foi objeto do recurso inominado, o que é incompatível com a via eleita. 9. Ademais, o artigo 93, IX, da CF, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber). 10. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos. 11. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. 12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o, XXXVI da CRFB, uma vez que houve afronta à segurança jurídica pela “ incerteza na fixação da natureza da relação jurídica derivada da celebração de contrato entre imobiliária e locadores de imóveis gera verdadeira irracionalidade na atribuição de responsabilidades e competências derivadas do respectivo vínculo contratual.” Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça deferida. Há contrarrazões. O dispositivo constitucional alegadamente violado (art. 5o, XXXVI da CRFB) não foi objeto de debate na turma recursal, e, ainda que opostos embargos de declaração para sanar eventual vício de omissão, compete somente ao STF reconhecê-la, para fins de prequestionamento, na forma do art. 1.025 do CPC. A ausência de prequestionamento é hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Ademais, o STF trouxe maior ônus argumentativo à parte recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Ademais, a ofensa ao dispositivo constitucional alegada depende da análise da interpretação dada ao art. 6o do Código de Defesa do Consumidor, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeito a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, não é possível, em sede de Recurso Extraordinário, a modificação das premissas fáticas e probatórias estabelecidas nas instâncias ordinárias, vedação essa estabelecida no enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do E. STF, sendo hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” e inciso V do Código de Processo Civil. Brasília, 03 de junho de 2024. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal